Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS 'EX-NUNC'. RECURSO DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita só produz efeitos 'ex-nunc' não retroagindo para abranger condenações sucumbenciais já impostas.
2. Recurso desprovido.